Tribunal: TJSP
Processo: 2142305-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de desbloqueio de valor objeto de penhora online em conta de titularidade do agravante – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora de valores oriundos do desempenho da atividade laborativa do executado – Hipótese constante do rol de impenhorabilidades (art. 833, inciso IV, do NCPC) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de desbloqueio de valor objeto de penhora online em conta de titularidade do agravante – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora de valores oriundos do desempenho da atividade laborativa do executado – Hipótese constante do rol de impenhorabilidades (art. 833, inciso IV, do NCPC) – Constrição autorizada somente em relação a valores que excedam a cinquenta salários mínimos mensais – Inteligência do § 2o do aludido artigo, que excepciona a regra geral – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142305-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante VAGNER
REIS MARQUES, é agravado FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 2/7
Voto no 22680
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Vagner Reis Marques
Agravado: Faculdades Adamantinenses Integradas
Juiz de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial –
Indeferimento de pedido de desbloqueio de valor objeto de
penhora online em conta de titularidade do agravante –
Pretensão de reforma – Admissibilidade – Impossibilidade da
penhora de valores oriundos do desempenho da atividade
laborativa do executado – Hipótese constante do rol de
impenhorabilidades (art. 833, inciso IV, do NCPC) –
Constrição autorizada somente em relação a valores que
excedam a cinquenta salários mínimos mensais – Inteligência
do § 2o do aludido artigo, que excepciona a regra geral –
Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Vagner
Reis Marques, tirado da r. decisão copiada às fls. 118/119, proferida pelo d.
Juízo da 3a Vara da Comarca de Adamantina, nos autos de ação de execução
de título extrajudicial ajuizada por Faculdades Adamantinenses Integradas,
por meio da qual fora indeferido pedido de liberação de valores bloqueados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 3/7
em conta corrente de titularidade do agravante
Alega o recorrente, em síntese, a impenhorabilidade da
verba, porquanto oriunda de ganhos inerentes à sua atividade como
representante comercial. Sustenta que o numerário é destinado ao sustento
próprio e que a manutenção da constrição constitui afronta à dignidade da
pessoa humana (fls. 01/15).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
e ativo ao recurso, o que se deferiu parcialmente às fls. 134/135.
Contraminuta da agravada às fls. 140/142.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Observo, por primeiro, que o agravante logrou comprovar
a origem do valor bloqueado na conta corrente de sua titularidade,
proveniente do depósito de valor correspondente ao ganho auferido com a
atividade de representante comercial da empresa CBF Agro, ocorrido dois
dias antes da efetivação da constrição (fls. 80/95).
Quanto à pretensão de liberação do aludido montante,
assiste-lhe razão.
Com efeito, há vedação expressa no tocante à constrição
sobre verbas de tal natureza no rol de impenhorabilidades do artigo 833, do
Código de Processo Civil (inciso IV), que refere aos “vencimentos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 4/7
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”. Como cediço, houve por bem o legislador, no novo
regramento processual, excepcionar a regra no que tange a rendimentos
excedentes a 50 salários mínimos mensais no parágrafo § 2o, que dispõe, in
verbis:
“§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o.” (grifo nosso)
Leciona Bruno Garcia redondo, comentando o dispositivo
específico, que “pela primeira vez, passa a constar, expressamente do
texto de Código de Processo Civil brasileiro, a possibilidade de penhora
de parte da remuneração do executado em sede de qualquer execução,
ainda que não alimentar. Permite-se a penhora dos ganhos do executado
que excederem a 50 salários mínimos mensais. Trata-se de relativização
da impenhorabilidade do salário, a qual já contava com o apoio de
significativa parcela da doutrina. (...) O objetivo da impenhorabilidade
da remuneração é, exclusivamente, o de resguardar o mínimo essencial à
sobrevivência digna do executado, não servindo ao propósito de garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 5/7
lucro, luxo ou ostentação do devedor, em detrimento da realização do
direito do credor. A satisfação do crédito é o objetivo primordial da
execução, que corre no interesse do exequente. Sempre que os ganhos do
executado ultrapassarem um valor que, no caso concreto, se revele como
o mínimo necessário à subsistência do executado, não há razão para que
não se proceda à penhora do excedente. A nosso ver, portanto, a parcela
da remuneração que superar 50 salários mínimos é plenamente
penhorável” (in Breves comentários do código de processo civil [livro
eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et.al.], coordenadores. 1. Ed.
São Paulo / Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1869).
Não é, contudo, o que se verifica no caso “sub judice”,
porquanto o montante não atinge, nem de longe, o teto estabelecido.
Não se olvida que parte da jurisprudência admite a
penhora sobre verba salarial, desde que comprovada a sobra, circunstância
que afastaria a proteção legal. Porém, da análise dos extratos de
movimentação da conta do agravante, vê-se que inexistiu, no caso, sobra de
capital, uma vez que o bloqueio atingiu quase a totalidade do valor
depositado e ocorreu em data muito próxima à realização do crédito.
Não se revela admissível, assim, a manutenção da
constrição sem que haja risco de ofensa ao princípio da dignidade humana.
Sabe-se que o processo deve caminhar em busca da
satisfação do crédito do exequente, diante do princípio constitucional da
efetividade. No entanto, deve, o Juízo, preservar a menor onerosidade ao
devedor, perante as demais perspectivas que possam se apresentar à satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 6/7
do crédito. Em face de direitos conflitantes, conveniente a aplicação do
princípio da proporcionalidade, a fim de garantir, com o decisório, tutela à
parte menos favorecida.
Confiram-se, a respeito, recentes precedentes desta C.
Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação
à
penhora.
Acolhimento em parte. Recurso da executada.
Alegação de que o valor penhorado diz respeito à
verba
salarial,
portanto,
impenhorável.
Admissibilidade. Natureza da verba comprovada.
Impenhorabilidade configurada, nos termos do artigo
833, inciso IV, do CPC vigente. Caso dos autos em
que, de fato, não seria razoável determinar a penhora
do numerário, dada a sua natureza salarial, e por não
se
verificar,
"in
casu",
qualquer
das
excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do
CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
e do Egrégio TJSP. Recurso provido para, acolhida a
impugnação, determinar o levantamento do valor
penhorado (R$ 836,90).” (TJSP; Agravo de Instrumento
2185651-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de
Registro: 29/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2142305-75.2020.8.26.0000 Adamantina Voto no 22680
Fls. 7/7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a
liberação dos valores bloqueados em conta do
coexecutado, porque descumprida a determinação de
apresentação dos extratos de tal conta mantida na
Caixa
Econômica
Federal.
Inconformismo
do
coexecutado. Pretensão de reforma. Com razão.
Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade
prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Valor constrito
em conta bancária de titularidade do codevedor
relativo a proventos de aposentadoria; portanto,
impenhorável, sendo o caso de se determinar o
levantamento
da
quantia,
com
restituição
ao
agravante. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114295-55.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019):
Destarte, é certo que a r. decisão agravada comporta
reforma, para fins de determinar a liberação valor total do montante
bloqueado na conta corrente do agravante.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora